Tribunal: TJSP
Processo: 1030685-66.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Terreno objeto de compromisso de compra e venda. Posse transferida para a compradora. Danos causados em imóvel lindeiro. Escoamento de águas pluviais comprometido. Vendedora que indenizou os vizinhos. Pretensão de ser ressarcida pela possuidora da área. Procedência parcial. Insurgência das partes.
- Prova pericial de engenharia. Pretensão de refazimento.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Terreno objeto de compromisso de compra e venda. Posse transferida para a compradora. Danos causados em imóvel lindeiro. Escoamento de águas pluviais comprometido. Vendedora que indenizou os vizinhos. Pretensão de ser ressarcida pela possuidora da área. Procedência parcial. Insurgência das partes.
- Prova pericial de engenharia. Pretensão de refazimento. Atuação de assistentes técnicos das partes para trazer ponderações técnicas acerca do litígio. Realização de nova perícia que não se amolda aos pressupostos fáticos e legais. Prova regular.
- Pontos controvertidos. Fixação adequada pelo juízo. Prova técnica suficiente. Responsabilidade solidária e equivalente da autora e da ré. Autora que instalou sistema de captação de águas pluviais de dimensão insuficiente. Requerida que não cuidou da manutenção do sistema, frente às alterações físicas ocorridas no imóvel e nos imóveis vizinhos durante o exercício da posse.
- Juros de mora. Termo inicial da incidência. Citação. Apuração da responsabilidade e dos valores efetivamente devidos que se deu apenas em sede judicial. Impossibilidade de fixação do termo inicial na data de envio de notificação extrajudicial por parte da autora.
RECURSOS DESPROVIDOS.